Tribunal: TJES
Processo: 5015276-12.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015276-12.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: AGOSTINHO SERGIO SCOFANO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5015276-12.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO: AGOSTINHO SERGIO SCOFANO

JUÍZA SENTENCIANTE: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO DA SENTENÇA. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E

MORAIS ajuizada por
AGOSTINHO SERGIO SCOFANO
em face de
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA,
na qual a parte autora narra, brevemente, que adquiriu reserva de viagem de ônibus através da plataforma BUSER, de Vitória/ES ao Rio de Janeiro/RJ para o dia 06/04/2023 às 20:30h. Alega que às 20:15h recebeu uma mensagem da plataforma informando que a viagem atrasaria, devendo o ônibus sair cerca de 20:40h, fato o qual, alega a autora, não ter ocorrido. Diante dessa situação, afirma ter se dirigido a rodoviária, para comprar outra passagem. Posteriormente, abriu uma reclamação na plataforma BUSER, e obteve a informação de que não apareceu no embarque, pois o ônibus teria ficado parado em outro ponto da cidade às 20:20h, ponto o qual, era de desconhecimento do autor. Com tais alegações, ajuizou a presente ação, pugnando, ao final, a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 392,35 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos), pelo dano material, e a compensação por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em contestação (ID 9983936), a requerida suscita preliminar de ilegitimidade passiva e ausência de procuração atualizada. No mérito, pontuou a inexistência do dever de indenizar por ausência de prática de ato ilícito e falha na prestação dos serviços. Por fim, requereu a improcedência de todos os pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 9983942):

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a) CONDENO a parte ré (BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA) a pagar à parte autora (AGOSTINHO SERGIO SCOFANO): a.1) o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros desde a presente data; a.2) o valor de 262,35 (duzentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; b) AUTORIZO o cancelamento do cupom emitido em favor do autor no valor de 80% da quantia paga (R$ 105,00 (cento e cinco reais)).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9983951), suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, por ser mera intermediadora. No mérito, pugna pela reforma da sentença, pois entende que a empresa requerida não falhou na prestação de serviços, de modo que o atraso no embarque não gerou infortúnio.

Apresentação de contrarrazões pela empresa requerida (ID. 9983956), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 9983952 e 9983953.

Da leitura das razões recursais, verifico que o recurso inominado interposto pela requerida, viola o princípio da dialeticidade recursal.

Como é cediço, a peça recursal está sujeita a uma congruência com o teor da decisão recorrida, devendo conter os fundamentos de fato e de direito que dão suporte ao pedido de reforma, como pressuposto de admissibilidade do recurso.

Em uma detida análise das razões apresentadas, é possível observar que estão desconexas com o caso concreto, ou seja, a parte requerida não impugna os fatos discutidos na sentença proferida pelo juízo de primeira instância. Tanto é assim que faz menção a dispositivo diverso e a condenação que nem sequer consta na decisão recorrida.

A título ilustrativo chamo à atenção para os seguintes pontos da sentença (ID 9983942):

“(...) alega a parte autora que adquiriu reserva de viagem de ônibus através da plataforma BUSER,
de Vitoria/ES ao Rio de Janeiro/RJ
, para o dia 06/04/2023,
com partida às 20h30min, efetuando o pagamento da quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais
) (...)”.

(...)

Em conclusão, é procedente o pedido de indenização por danos morais formulado pela parte Autora, mas o valor da indenização deve ser inferior ao indicado na inicial, diante das peculiaridades do caso.

Atendendo, portanto, aos critérios de moderação, de razoabilidade, que observa a experiência e o bom senso, e de proporcionalidade, que considera a potencialidade danosa do ato, o nível sócio econômico da parte Autora, o porte econômico da parte Promovida,
arbitro os danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
visando, com esse valor de indenização, evitar, por um lado, o enriquecimento ilícito e, por outro, a fixação de uma indenização insignificante, além de proporcionar à parte Requerida o desestímulo de repetir o ato lesivo (...)”.

De outra banda, consta das razões recursais (ID 9983951 - pág. 02):

“(...) Trata-se de ação indenizatória em que a Autora narra que adquiriu reserva de viagem de ônibus através da Plataforma BUSER
Rio de Janeiro/RJ a São Paulo/SP, aprazada para 11/10/2023 às 06h06min
. (...)”

Veja-se que a recorrente faz menção a caso diverso do narrado nos autos. O percurso adquirido pela autora não foi Rio de Janeiro/RJ a São Paulo/SP, como consta do recurso.

Ademais, consta da pág. 11 do recurso:

“(...) 57. Ainda, o Juízo justificou a condenação sob a alegação de que a plataforma realocou o usuário para reserva de viagem para o dia seguinte, vejamos: Dessa forma, levando-se em consideração a alteração do contrato para o dia posterior, tenho como justo e necessário o arbitramento do dano moral no valor
correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais).
(...)”

Na hipótese dos autos, o dano moral não foi fixado no valor de R$3.000,00.

Além das incongruências destacadas acima, as razões recursais se mostram completamente genéricas, tendo a recorrente se limitado a transcrever artigos, doutrinas e jurisprudências, sem aprofundar o caso concreto.

Ora, patente a violação ao art. 1.010, II, do CPC, ante a ausência de congruência lógica.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO
-. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
.(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022) (destaquei).

Deste modo, como a recorrente não impugnou os fundamentos da decisão guerreada, deixando de expor, de forma clara e objetiva seu inconformismo com a sentença, tenho que não é de ser conhecido o recurso interposto, porquanto flagrantemente inepto. Afinal, sem os argumentos que se contrapõem à definição na sentença não há sobre o que se abordar, em termos de inconformismo, constituindo-se insubsistente o recurso.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto. Via de consequência,
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)